Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO EM CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE RÉ. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a requerida agravante não se desincumbiu, de forma que o bloqueio deve permanecer até que se esclareça melhor a situação fática durante a instrução processual.
2. Recurso conhecido e não provido.